Tribunal: TJSP
Processo: 2171997-22.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Ação anulatória de contrato de franquia c/c perdas e danos – Requerimento de tutela de urgência em caráter antecedente para suspensão dos efeitos do contrato, ou subsidiariamente da cobrança dos royalties, taxa de manutenção de software e despesas com verbas de publicidade, sob pena de multa, e para abstenção da ré de realizar cobrança de qualquer

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Ação anulatória de contrato de franquia c/c perdas e danos – Requerimento de tutela de urgência em caráter antecedente para suspensão dos efeitos do contrato, ou subsidiariamente da cobrança dos royalties, taxa de manutenção de software e despesas com verbas de publicidade, sob pena de multa, e para abstenção da ré de realizar cobrança de qualquer valor referente ao contrato, bem como de lançar qualquer restritivo em desfavor do autor – Indeferimento de tutela de urgência pleiteada – Manutenção – Recurso desprovido – Alegada omissão – Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo revelador da intenção de se atribuir defesa natureza infringente aos embargos de declaração – Pretendido prequestionamento – Desnecessidade (CPC, art. 1.025) – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2171997-22.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FLÁVIO LUIS GONÇALVES DA SILVA, é embargado
UNIVERSAL FRANCHISING.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2171997-22.2020.8.26.0000/50000 São Paulo
Voto no 15257
Embargos de Declaração Cível no 2171997-22.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Flávio Luis Gonçalves da Silva
Embargado: Universal Franchising
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Luís Felipe Ferrari Bedendi
Embargos de declaração – Agravo de instrumento –
Ação anulatória de contrato de franquia c/c perdas e
danos – Requerimento de tutela de urgência em caráter
antecedente para suspensão dos efeitos do contrato, ou
subsidiariamente da cobrança dos royalties, taxa de
manutenção de software e despesas com verbas de
publicidade, sob pena de multa, e para abstenção da ré
de realizar cobrança de qualquer valor referente ao
contrato, bem como de lançar qualquer restritivo em
desfavor do autor – Indeferimento de tutela de urgência
pleiteada – Manutenção – Recurso desprovido –
Alegada omissão – Inocorrência – Hipóteses do art.
1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo
revelador da intenção de se atribuir defesa natureza
infringente aos embargos de declaração – Pretendido
prequestionamento – Desnecessidade (CPC, art. 1.025)
– Embargos de declaração rejeitados.
São embargos de declaração opostos
ao acórdão (fls. 131/135) que negou provimento ao agravo de
instrumento interposto contra decisão que, em “ação anulatória de
contrato de franquia c/c perdas e danos e pedido de concessão de
tutela”, indeferiu o pedido liminar para “i) determinar a suspensão
dos efeitos do contrato, ou subsidiariamente da cobrança dos
royalties, taxa de manutenção de software e despesas com verbas de
publicidade, sob pena de multa a ser arbitrada por este d. juízo, em
valor não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais); ii) determinar que a Ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2171997-22.2020.8.26.0000/50000 São Paulo
se abstenha de realizar cobrança de qualquer valor referente ao
contrato, bem como de lançar qualquer restritivo em desfavor do
Autor, sob pena de multa a ser arbitrada pelo juízo em valor não
inferior a R$ 1.000,00 (mil reais)”.
Sustenta o embargante, em síntese, que
no julgado colegiado há omissões quanto à documentação que
instruiu o recurso e quanto à questão de direito, que prescinde de
contraditório. Prequestiona a matéria, pede que sejam afastados os
vícios apontados e que seja conhecido e reformado o acórdão.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A
finalidade
dos
embargos
de
declaração é a de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro
material existentes no próprio corpo do julgado.
A Turma Julgadora, ao apreciar as
razões da insurgência, entendeu por bem, à luz dos fundamentos
expressos no acórdão recorrido, negar provimento ao agravo de
instrumento interposto pelo embargante para reformar a r. decisão
que, em “ação anulatória de contrato de franquia c/c perdas e danos
e pedido de concessão de tutela”, indeferiu o pedido liminar.
Sobre as questões observadas nos
embargos de declaração ora em julgamento, o acórdão recorrido foi
expresso ao manifestar-se nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2171997-22.2020.8.26.0000/50000 São Paulo
“A controvérsia é complexa e não
autoriza a concessão da pretendida tutela de urgência na ação
de origem.
Conforme já observado, em sede de
cognição sumária não estavam presentes os elementos
autorizadores da concessão da tutela recursal na forma e nos
termos pretendidos pelo agravante.
Essa ausência se estende, agora, para o
julgamento em definitivo do recurso, a concluir que estão
ausentes efetivamente os pressupostos correspondentes à tutela
de urgência requerida na origem, especialmente porque, como
já se disse, os fatos imputados por ele à agravada são
unilaterais e, considerados os efeitos que a prestação
jurisdicional gerará, não há como prescindir-se do contraditório.
É, pois, necessário que a ação de origem
prossiga sem a exceção da tutela de urgência à vista da
relevância dos direitos invocados e da natureza da
controvérsia, e dos efeitos que a tutela recursal pode acarretar.
Não se está aqui a dizer que o agravante
tem ou não razão em seu pedido, mesmo porque neste recurso,
de cognição sumária (e não exauriente), não se pode antecipar
qualquer juízo valorativo a respeito do assunto tratado no
processo principal.
Assim, mantém-se a r. decisão recorrida
por seus próprios e jurídicos fundamentos.” (fls. 134/135).
Os
argumentos
expendidos
pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2171997-22.2020.8.26.0000/50000 São Paulo
embargante revelam a nítida intenção de contrariar a fundamentação
inserta no acórdão recorrido e, por conseguinte, rediscutir questões já
analisadas e decididas, tudo a atribuir aos embargos declaratórios
defesos efeitos infringentes.
Os embargos de declaração com efeito
infringente, como regra, não são admissíveis no processo civil pátrio,
como bem anotam Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luís
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, a saber: “Os
embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil' (STJ-Corte Especial, ED no Resp 437.380, Min. Menezes
Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05)” (Novo
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 47a ed.,
Saraiva, 2016, nota art. 1.024:3, p. 954). E, aqui, ausente qualquer
anormalidade a justificar a modificação do julgado nesta sede.
O acórdão recorrido não padece de
qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a
revelar que os embargos de declaração não preenchem os
pressupostos específicos de admissibilidade previstos no artigo 1.022
do Código de Processo Civil.
Nada há, portanto, a ser aclarado,
integrado ou modificado.
Considera-se prequestionada a matéria
apreciada e decidida com a exposição do fundamento jurídico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2171997-22.2020.8.26.0000/50000 São Paulo
formador do convencimento do Magistrado. Ademais, o artigo 1.025
do Código de Processo Civil é expresso ao proclamar o
prequestionamento implícito, a tornar ainda mais dispensável a
pretendida manifestação.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.

MAURÍCIO PESSOA
Relator